Tribunal: TJPA
Processo: 0009078-87.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009078-87.2010.8.14.0006

APELANTE: JOSE HARLEN MARTINS OLIVEIRA

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA. ART. 37, §6º, CF/88. AUTOR ACOMPANHAVA SEU PAI NO HOSPITAL, QUANDO O TETO DE GESSO CAIU. LESÃO CORPORAL. FRATURA/AFUNDAMENTO DA PAREDE ANTERO-LATERAL DO ANTRO MAXILAR DIREITO COM CONTEÚDO HEMORRÁGICO EM SEU INTERIOR. DANOS ESTÉTICOS. APELO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA. AUSÊNCIA DE DANO ESTÉTICO E SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DO ESTADO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA, INCLUSIVE QUANTO A ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES DE SEUS ESTABELECIMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA E O DANO SOFRIDO PELO OFENDIDO. APELO AUTORAL. MAJORAÇÃO DOS DANOS ESTÉTICOS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, ATENDENDO O CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1059 DO STJ.

PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer as apelações e conceder parcial provimento à apelação de José Harlen Martins Oliveira e negar provimento à apelação do Hospital Ophir Loyola
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

32ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/09/2024 a 09/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis interpostas por José Harlen Martins Oliveira e Hospital Ophir Loyola em face de sentença que julgou procedente o pedido de ação de indenização por dano estético que julgou parcialmente procedente contra o Hospital Ophir Loyola em decorrência de desabamento de gesso no rosto do ofendido, causando-lhe lesões e sequelas na face.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados nos autos comprovam que o acidente ocorrera por conduta omissiva do Hospital Ophir Loyola quanto à manutenção de suas instalações. Desse modo, há responsabilização do ente público pelos danos estéticos sofridos pelo ofendido.

Irresignado, o autor interpôs apelação somente para a majoração da indenização por danos estéticos e dos honorários sucumbenciais. Já o Hospital Ophir Loyola recorreu aduzindo a ausência de comprovação do dano estético e, subsidiariamente, pela diminuição da indenização.

O ofendido e o Hospital Ophir Loyola apresentaram contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178, CPC e o art. 1º, inciso II da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Hospital Ophir Loyola frente ao dano estético sofrido pelo ofendido.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o ofendido José Harlen Martins Oliveira estava acompanhando o seu pai no Hospital Ophir Loyola, quando foi violentamente atingido no rosto pelo forro de gesso do teto da garagem do nosocômio, que desabou sobre si, causando fratura/afundamento da parede antero-lateral do antro maxilar direito com conteúdo hemorrágico em seu interior, devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 11897568 – fl. 16) e Exame de Tomografia (ID 11897569 – fls. 5/6).

O
Hospital Ophir Loyola
teve conduta omissiva frente ao dano causado ao ofendido, pois
dentro das dependências do nosocômio deve ser averiguado o dever do Estado na prestação do serviço de segurança, inclusive quanto a estrutura física e instalações dos seus estabelecimentos
, sendo a sua omissão ou deficiência
decorrente de funcionamento insuficiente, inadequado ou tardio do serviço público
, como ocorrera no caso em questão. O teto da garagem estava em péssimas condições devido a infiltrações, onde deveria ter realizado obras de melhoria para garantir um nosocômio com boa estrutura hospitalar. Além disso, o hospital poderia ter isolado a área para evitar a presença de indivíduos no local, evitando assim o dano sofrido pelo autor.

Através dos documentos juntados aos autos,
comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Hospital Ophir Loyola e o dano estético sofrido pelo ofendido
.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. NATUREZA SUBJETIVA. QUEDA NAS DEPENDÊNCIAS DE HOSPITAL PÚBLICO. INSTALAÇÃO DEFICIENTE. AMPUTAÇÃO DE DEDO. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade estatal por conduta omissa pressupõe o dever legal de impedir a ocorrência do dano e exige, além da existência do fato administrativo, do dano, do nexo de causalidade e da comprovação de culpa (responsabilidade subjetiva).

2. No caso de lesão devido à queda, quando a vítima estava sentada em cadeira reservada para acompanhantes, dentro das dependências de hospital público, deve-se averiguar o dever do Estado na prestação do serviço de segurança, inclusive quanto à estrutura física e instalações dos seus estabelecimentos, sendo a sua inação ou deficiência, em muitas das vezes, decorrente de funcionamento insuficiente, inadequado ou tardio do serviço público.

3. Diante da comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita atribuída ao Estado e os danos causados, afigura-se legítimo o pleito de indenização por danos morais e materiais.

4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07089328020188070018 DF 0708932-80.2018.8.07.0018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 25/03/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (GRIFO).

Em relação
a majoração ao quantum indenizatório e aos honorários sucumbenciais, vejamos.

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, a
vítima sofreu lesão corporal na face com fratura/afundamento
na parede antero-lateral do antro maxilar direito, gerando sequelas estéticas no rosto do ofendido.
Nesse ínterim, nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais,
mantenho o valor da indenização por danos estéticos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

visto a aflição, abalo psicológico e afundamento de parte da face do ofendido.

Em relação a
majoração dos honorários sucumbenciais, merece prosperar
, vejamos.

De acordo com o
Tema Repetitivo 1059
, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a
majoração de honorários sucumbênciais
no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, §11º, CPC,
só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento do recurso
. A regra legal fortalecer os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, servindo como um desestímulo à interposição de recursos com pouca ou nenhuma perspectiva de êxito.

Nesse ínterim, como o recurso do Hospital Ophir Loyola está conhecido e improvido,
cabe majoração dos honorários sucumbenciais ao advogado do autor José Harlen
, onde acresço 2% (dois por cento) à verba honorária fixada, totalizando 12% (doze por cento) do proveito econômico, em favor do patrono do autor.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso do Ophyr Loyola e
conheço e concedo parcial provimento ao recurso de José Harlen Martins Oliveira
, somente em relação a majoração dos honorários sucumbenciais para 12%, conforme art. 85, §11º, CPC.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/09/2024